Tribunal: TJSP
Processo: 1500162-72.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500162-72.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
ALOISIO ALVES RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-72.2019.8.26.0189 -Voto no
2
VOTO No 43.543
APELAÇÃO No 1500162-72.2019 Fernandópolis
APELANTE:
ALOISIO ALVES RODRIGUES
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 93/96, cujo relatório se adota,
do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis,
Aloisio Alves Rodrigues, por infração ao artigo 147, caput, por
duas vezes, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal, foi
condenado à pena de vinte (20) dias-multa, no piso legal.
Inconformado,
recorreu
o
réu
buscando,
preliminarmente, a inépcia da denúncia, em razão da suposta
ausência de justa causa. No mérito, pleiteia a absolvição por
insuficiência probatória e ausência de dolo (fls. 87/102).
As contrarrazões encontram-se às fls. 107/109.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
Parecer de fls. 139/143, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
O apelo não comporta mesmo provimento, nos
termos do bem lançado Parecer do nobre representante do
“Parquet” de Segunda Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-72.2019.8.26.0189 -Voto no
3
Preliminar:
Ab initio, a alegação de inépcia da denúncia, em
razão de suposta ausência de justa causa, não merece ser
acolhida, pois ela não padece de vício algum, descrevendo,
quantum satis, a conduta do réu com todas as circunstâncias.
Em uma singela leitura, percebe-se que a exordial
descreve, com clareza e objetividade, os fatos criminosos
imputados e suas possíveis circunstâncias, tal como determina o
artigo 41 do Código de Processo Penal, propiciando, assim, o
regular exercício da ampla defesa do acusado.
Confira-se o entendimento jurisprudencial do STJ
nesse sentido:
"Não há que se falar em inépcia da
denúncia desde que esta contenha "quantum satis", os necessários
esclarecimentos de forma a possibilitar
aos acusados conhecimento pleno do fato
delituoso que lhes é imputado, permitindo-
lhes defender-se amplamente e fornecendo
ao julgador elemento para um juízo de
valor"
(RHC
742/RJ

RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-72.2019.8.26.0189 -Voto no
4
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS
1990/0007405-3
-
5a
Turma,
Relator
Ministro
Cid
Flaquer
Scartezzmi,
J.
28/11/1990, DJ 17/12/1990 P.15387).
No mesmo sentido o entendimento desta Corte Paulista:
“HABEAS CORPUS - Ação penal - Justa
causa
Exame pretendido em Habeas
Corpus
-
Meio
inidôneo
-
Matéria
dependente
de
analise
de
provas,
incompatível com o remédio heróico -
Ordem denegada. HABEAS CORPUS -
Alegação
de
inépcia
da
denúncia
-
Inocorrência - Exposição do fato delituoso
em todas as circunstâncias, propiciando a
ampla defesa - Ordem denegada” (TJSP -
HC n° 271.746-3 - Campinas - 6a Câmara
Criminal de Janeiro/99 - Rei. DEBATIN
CARDOSO - J.07.01.99-v.u).
***
“Se a peça acusatória narra, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-72.2019.8.26.0189 -Voto no
5
concisamente, os fatos principais contra
os quais deve o réu se defender, não há
que falar em inépcia” (HC 2817627 TJPR-
Rel. Renato Naves Barcellos - RT 753/611).
Portanto, impõe-se a rejeição da preliminar arguida.
Quanto ao mais, a r. sentença, ao condenar o réu,
bem analisou todo o conjunto probatório produzido que,
realmente, o compromete.
Com
efeito,
a
materialidade
do
fato
restou
comprovada pelo inquérito policial, boletim de ocorrência,
documentos encartados aos autos, bem como pela prova oral
coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é indisputável.
Exsurge dos autos que o apelante, no período entre o
dia 07 de dezembro de 2018 e o dia 25 de janeiro de 2019,
valendo-se de relação íntima de afeto, teria ameaçado sua
esposa Patrícia Magnani, por palavras, de causar-lhe mal injusto
e grave.
O réu, em Juízo, confessou os fatos descritos na
denúncia. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-72.2019.8.26.0189 -Voto no
6
contraditório o compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a vítima Patrícia Magnani
declarou ter sido casada com o réu durante 10 anos, de cujo
relacionamento nasceram dois filhos. Contudo, desde 07 de
dezembro de 2018, estão separados de fato. Ocorre que o
acusado, por não aceitar o término do relacionamento, passou a
ameaçá-la dizendo “se você entrar com o divórcio eu vou te
matar”.
Não satisfeito, no dia 25 de janeiro de 2019, o réu
ligou para o filho Vitor, ocasião em que novamente ameaçou a
vítima dizendo "os dias da sua mãe estão chegando ao fim, o
que foi presenciado por Jandira Pereira da Silva Magnani, mãe
da ofendida.
Por sua vez, em Juízo, as testemunhas Jandira
Pereira da Silva Magnani e Vitor Magnani Rodrigues, mãe e filho
da vítima, respectivamente, corroboraram as declarações da
ofendida, descrevendo os fatos descritos na exordial acusatória
de forma firme, coesa e harmônica.
De rigor consignar que o conjunto probatório, em
especial o seguro depoimento da vítima e das testemunhas, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-72.2019.8.26.0189 -Voto no
7
deixa dúvidas de que o apelante praticou o delito em apreço.
Com efeito, como bem ponderou a douta Procuradoria
de Justiça a fls. 142, a adequação típica do crime de ameaça
restou sobejamente comprovada, não havendo que se falar em
atipicidade do fato diante da ausência do elemento subjetivo
especial do tipo (dolo específico), haja vista que, além da
ameaça de mal injusto, vislumbra-se também que a perpetração
de tal conduta foi suscetível de causar temor na vítima, tanto é
que a mesma representou contra o apelado, requerendo,
inclusive, medidas protetivas de urgência. (fls. 06/07).
Vê-se, então, que a condenação do réu, tal como se
deu, era medida que realmente se impunha, não havendo que se
cogitar de insuficiência probatória para a sua condenação.
A pena foi fixada com justo critério, com
fundamentação adequada, e não comporta reparo.
Dessarte, rejeitada a preliminar suscitada, nega-se
provimento ao apelo, restando mantida, integralmente, a r.
sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
aqui também integralmente adotados e, ainda, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-72.2019.8.26.0189 -Voto no
8
Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator